Tribunal: STF
Processo: ARE 1281426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ARTIGO 48, § 3º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. TEMA 1.104. RE 1.281.909. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo (Doc. 16).
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.104, RE 1.281.909, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 16), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo INSS (Doc. 18) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente